Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao requerente JOESMAR e ao suplicado DISTRITO FEDERAL manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da aventada tese de ordem pública, alegada nas contrarrazões pelo requerido INSTITUTO AOCP (ID 67264150 – fls. 09/16). Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111